Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE RETENÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS VALORES DAS PARCELAS. DIREITO DE RETENÇÃO E CLÁUSULA PENAL. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar a nulidade da cláusula 4a do contrato, que previa a perda integral dos valores pagos; decretar a rescisão do contrato; e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 10.712,00 (dez mil e setecentos e doze reais), referente ao pagamento das parcelas do contrato, autorizando a retenção de 20% dos valores pagos pela requerente.
2. Fatos relevantes. As partes firmaram contrato de cessão de direitos de venda de um lote, havendo inadimplemento por parte da autora, que desistiu do negócio. O contrato previa a possibilidade da vendedora (ré) reter integralmente os valores das parcelas pagas pela compradora (autora), além disso, previu cláusula penal estipulada em 10% sobre o valor do contrato. A sentença considerou abusiva a retenção integral e rescindiu o contrato, fixando o direito de retenção da vendedora no percentual de 20% dos valores efetivamente pagos pela autora.
II. Questão em Discussão
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a alegação da recorrente de que o comprovante de transferência apresentado pela autora é falso; (iii) o valor efetivamente pago pela autora à ré a título de amortização do saldo devedor do contrato firmado pelas partes; e (iv) a possibilidade de retenção dos valores pagos de forma cumulativa com cláusula penal prevista no contrato.
III. Razões de Decidir
4. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto, razão pela qual o pedido não merece deferimento.
5. Nos termos do art. 430 do CPC, a falsidade de documento deve ser alegada pelo réu em contestação, o que não foi observado pela requerida. O argumento de falsidade documental apenas em sede de recurso constitui indevida inovação recursal. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora; inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil; violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. Recurso não conhecido nesse ponto.
6. Verificada a existência de comprovante de transferência bancária realizada pela autora em favor da ré, sem que haja elemento suficiente para desconstituir sua validade, deve ser mantida a condenação no valor arbitrado pela sentença. A apresentação do extrato bancário, em que não consta o recebimento do valor questionado, por si só, não é suficiente para afastar a comprovação de que o valor foi enviado pela autora, não havendo nos autos nenhum elemento capaz de desconstituir a existência da transferência realizada pela autora em favor da ré, considerando que o valor pode ter sido creditado em conta bancária de titularidade da requerida, fato que deveria ter sido esclarecido pela recorrente, o que não ocorreu.
7. Quanto ao pedido de aplicação da cláusula penal prevista no contrato entabulado pelas partes, verifica-se que a sentença autorizou a retenção de 20% sobre os valores pagos pela autora, valor que se mostra suficiente para compensar os prejuízos decorrentes do rompimento do contrato.
8. A aplicação da cláusula penal em conjunto o direito de retenção na proporção de 20% da quantia paga reconhecido pela sentença ocasionaria bis in idem e colocaria a parte autora em excessiva desvantagem, acarretando uma retenção de 30%, o que não se mostra razoável, tendo em vista que a jurisprudência das Turmas Recursais tem considerado adequado a retenção no percentual de 10% dos valores adimplidos pelos compradores. Precedente: Acórdão 1267769.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
__________________________________________________
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: artigos 329, 430, 1.013 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão 1267769, processo n. 0714859-26.2019.8.07.0007, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, DJE 17/08/2020.